Tribunal: STF
Processo: ACO 3083
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CAUC/SIAFI/CADIN. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ATOS DE GESTÕES ANTERIORES. INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. INAPLICABILIDADE. INSCRIÇÃO DO ESTADO-MEMBRO NOS CADASTROS DESABONADORES EM DECORRÊNCIA DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A DÉBITOS JÁ SUBMETIDOS A PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. DUPLO ÔNUS IMPOSTO AO ESTADO-MEMBRO. INCOMPATIBILIDADE COM O POSTULADO DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO FEDERAL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PROCEDENTE.



    I - A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugna inscrição em cadastros federais desabonadores e/ou de restrição de crédito.



    II – Inaplicabilidade do princípio da intranscendência subjetiva das sanções para isentar pessoa jurídica de direito público das consequências jurídicas da constatação de irregularidades relacionadas a convênio firmado em gestões anteriores, por força da incidência do princípio da impessoalidade, que rege a Administração Pública, nos termos do art. 37 da Lei Maior



    III – Descabimento da inscrição do Estado-membro nos cadastros desabonadores em decorrência de pendências administrativas relativas a débitos já submetidos a pagamento por precatório, por incompatibilidade com o postulado da razoabilidade, haja vista a possibilidade de intervenção federal que o não pagamento do precatório enseja.



    IV - Ação cível originária julgada procedente.